Tribunal: TJDFT
Processo: 0706228-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706228-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO BONSUCESSO S.A., BANCO BMG SA, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR contra a decisão da 1a Vara da Fazenda Pública que, no processo em fase de liquidação por arbitramento no 0712396-49.2017.8.07.0018, movido em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. E OUTROS, determinou que o autor refaça os cálculos apresentados, no prazo de 15 dias, observando-se a decisão de ID 69678155 e a seguinte metodologia (ID 83847286, origem): a) O termo inicial do proveito econômico é data 13/09/2018; b) O proveito econômico são todas as parcelas efetivamente cobradas e não devolvidas, atentando-se que o significado de "excesso" é toda quantia cobrada a maior do montante indicado em decisão de ID 51326627 do processo n. 0701220-05.2019.807.0018. Os cálculos deverão ser apresentados de forma individualizada, ou seja, Executado por Executado, e com a efetiva demonstração de que não houve devolução das parcelas cobradas em excesso no processo n. 0701220-05.2019.807.0018 ou mesmo objeto de aplicação de multa. Nas razões (ID 23686180), narra o agravante que o magistrado a quo indeferiu os cálculos apresentados e estabeleceu metodologia diversa daquela determinada na decisão de ID 69678155. Relata buscar o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no patamar de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo autor. Argumenta que o valor dos honorários corresponde a R$ 24.813,60 (vinte e quatro mil oitocentos e treze reais e sessenta centavos), enquanto o saldo devedor do autor na demanda principal totaliza aproximadamente R$ 526.582,46 (quinhentos e vinte e seis mil quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos). Sustenta ter o decisum agravado alterado a metodologia de cálculo já estabelecida anteriormente no ID 69678155, origem, a qual deve prevalecer. Aduz ser o proveito econômico a diferença entre o valor antes descontado de seu contracheque indevidamente e o valor pago após a limitação a 30% (trinta por cento), conforme definido no julgado de ID 69678155. Todavia, em razão da inércia das instituições financeiras, ainda não foi apurado o valor que cada banco poderá descontar mensalmente, razão pela qual ainda não foi calculado o proveito econômico do requerente. Ademais, dispõe que o termo final do cálculo deve ser a data da última parcela prevista em cada contrato, conforme disposto na decisão de ID 69678155, não havendo como prosperar o argumento do Juízo no sentido de que não houve estipulação de prazo final. Assevera, ainda, que, com base nos cálculos da Contadoria Judicial, já homologados (ID 83773016, dos autos do processo principal), restou demonstrado que o máximo a ser descontado do contracheque do autor era a quantia de R$ 2.803,15 (dois mil oitocentos e três reais e quinze centavos), correspondente a 30% dos seus rendimentos líquidos. Assim, considerando que antes do ingresso da ação havia descontos de R$ 7.234,15 (sete mil duzentos e trinta e quatro reais e quinze centavos), a diferença corresponde a R$ 4.431,00 (quatro mil quatrocentos e trinta e um reais) mensais, o que, em 56 meses, totaliza um proveito econômico de R$ 248.136,00 (duzentos e quarenta e oito mil cento e trinta e seis reais). Nesse passo, entende que o valor de R$ 24.813,60 (vinte e quatro mil oitocentos e treze reais e sessenta centavos) corresponde a 10% do proveito econômico obtido pelo autor, estando os cálculos apresentados de acordo com a metodologia definida na decisão de ID 69678155. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão. Preparo regular em ID 23686184. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que, determinou que o autor refaça os cálculos apresentados, no prazo de 15 dias. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito do agravante. Merece destaque o teor da decisão de ID 69678155, da origem, a qual fixou a metodologia a ser observada no cálculo dos honorários advocatícios: “Somente a partir da definição do método de cálculo do valor do proveito econômico, poderá ser definido e homologado o valor devido a título de honorários advocatícios de sucumbência. Dito isso, nota-se que o proveito econômico deve ser analisado a partir do que foi concedido ao autor na fase de conhecimento pelo Acórdão de ID no 45635030. O referido Acórdão, modificando a Sentença, proveu o pedido do requerente, “determinando que as instituições demandadas limitem o desconto dos empréstimos consignados em conta corrente e folha de pagamento a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da parte autora, considerada esta como a renda bruta, abatidos os descontos compulsórios, desconsideradas as dívidas oriundas de cartão de crédito”. Desse modo, infere-se que o proveito econômico do autor consiste no montante obtido a partir da subtração do valor que era descontado de seu contracheque e de sua conta corrente a título de empréstimos, firmados com os requeridos e objetos de impugnação na ação de conhecimento, com o quantum que passou a ser pago após a limitação de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, conforme definida no julgado. Advirto que os contratos impugnados foram juntados com a petição de ID no 11683355, ainda na fase de conhecimento da demanda. Ademais, verifica-se que tramita neste Juízo, como apontado pelo exequente, o Processo no 0701220- 05.2019.8.07.0018, referente a cumprimento de sentença da obrigação de fazer fixada nestes autos, proposto por LINDOMAR DE OLIVEIRA BARREIROS, autor da fase de conhecimento, em desfavor dos ora executados. Nos autos daquele processo, foi proferida Decisão (ID no 51326627) que fixou os limites do presente cumprimento de sentença e determinou que deve ser observada, como data de cessação dos descontos, aquela correspondente à publicação do Acórdão exequendo, qual seja, 13/09/2018. Desse modo, deve ser considerado como termo inicial para o cálculo do proveito econômico a referida data, pois, de fato, somente a partir daí passou a ser exigido o cumprimento da ordem judicial e, ademais, o julgado não foi expresso quanto ao direito do exequente a ressarcimento dos valores correspondente às parcelas retroativas pagas a mais do que a limitação de 30% (trinta por cento). Quanto ao termo final, deve ser considerado o prazo previsto para o pagamento da última parcela de cada contrato firmado com os réus (...) Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos planilha com a especificação das parcelas de cada contrato impugnado, discriminando a data final da respectiva vigência. Deve discriminar, ainda, o valor da remuneração líquida do autor LINDOMAR DE OLIVEIRA BARREIROS, considerada esta como a renda bruta, abatidos os descontos compulsórios, desconsideradas as dívidas oriundas de cartão de crédito. Apresentada a planilha pelo credor, abra-se vista aos executados por 05 (cinco) dias. Após, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos, devendo observar a metodologia acima fixada para apurar o proveito econômico obtido pelo autor e, após, calcular o valor dos honorários no percentual de 10% (dez por cento) do montante apurado. Por fim, deve dividir o valor dos honorários pelo número de executados do presente feito, considerando que a dívida é solidária.”. Destarte, em sede de cognição sumária, tenho que os cálculos apresentados pelo ora agravante se referem unicamente ao valor dos honorários advocatícios de sucumbência, sem pleitear qualquer quantia adicional ao autor da ação principal (LINDOMAR DE OLIVEIRA BARREIROS). Logo, não há se falar em nova cobrança dos valores já restituídos e tidos como excesso, haja vista que o proveito econômico foi apurado tão somente para fins de cálculo dos honorários sucumbenciais. Além disso, retira-se da decisão de ID 69678155, origem, acima transcrita, que a quantia devida a título de honorários deveria ser dividida pelo número de executados, considerando ser a dívida solidária. Assim, em análise perfunctória da questão, aparenta estar correta a metodologia de cálculo observada pelo patrono do autor, razão pela qual entendo como prudente a concessão do efeito suspensivo ao recurso, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 4 de março de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator